Tribunal: TJBA
Processo: 0089287-88.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089287-88.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Abel Jonas Lima Castro e outros (9)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1.059/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de matéria já enfrentada, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, não há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários, sendo inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.059 do STJ, segundo o qual a majoração é incabível nos casos de provimento parcial de recurso.

Ademais, estando os embargados sob o pálio da justiça gratuita, eventual condenação está sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, §3º). Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
0089287-88.2002.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
Abel Jonas Lima Castro
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA